Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS COLIGIDAS. IMPRESSÕES DIGITAIS NO LOCAL DO CRIME. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS RÉUS ISOLADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA PENA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DO RÉU PAULO RICARDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU JEFERSON DESPROVIDO.
1. Comprovada as autorias delitivas pelo conjunto probatório acostado aos autos, as condenações dos recorrentes devem ser mantidas.
2. A existência de laudo pericial evidenciando fragmentos de impressão digital do réu no local do delito é prova segura da autoria do furto, apta a ensejar decreto condenatório, mormente quando corroboradas com as provas orais coligidas, restando sua versão isolada nos autos de que não subtraiu bens da vítima.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido os bens de origens ilícitas em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Os depoimentos do policial que participou do flagrante e/ou das investigações e das testemunhas são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
6. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita dos bens.
7. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrito no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu, ao tempo do fato, possuía 18(dezoito) anos de idade, todavia sem reflexo na pena, uma vez que fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
8. A pena de multa é aplicada por força de previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora, possui natureza punitiva, não devendo ser confundida com a pena de prestação pecuniária (art. 44 e 45 do Código Penal), portanto não há que falar em isenção.
9. Incabível a isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal. Ademais, o estado de miserabilidade do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.
10. Recurso do réu Paulo Ricardo parcialmente provido, porém sem reflexo na pena fixada. Recurso do réu Jeferson desprovido.